Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708716-12.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO ROBERTO VALLE CIRILO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES DE AUTOR E RÉU. DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PELO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor, servidor público, e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta demora na concessão de aposentadoria especial. Autor protocolou requerimento administrativo em 15/04/2020, com aposentadoria concedida em 29/09/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos novos apresentados podem ser juntados aos autos; (ii) verificar a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor; e (iii) analisar se a demora na concessão do benefício de aposentadoria configura conduta administrativa passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados são anteriores ao ajuizamento da ação e não se enquadram nas hipóteses legais de juntada posterior previstas no art. 435 do CPC, sendo, portanto, inadmissíveis. 4. Quanto à gratuidade de justiça, embora o autor perceba remuneração superior a cinco salários-mínimos, foi comprovado o comprometimento significativo de sua renda com empréstimos consignados e pensão alimentícia, configurando hipossuficiência econômica. 5. A análise das informações do Núcleo de Gestão de Pessoas revela que a necessidade de apuração do tempo especial decorreu exclusivamente da falta de apresentação da Declaração de Tempo Especial pelo autor. 6. O procedimento administrativo seguiu tramitação regular, com a morosidade decorrente unicamente da conduta do requerente, que não apresentou documentação essencial no momento oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos improvidos. Tese de julgamento: "1. Documentos novos, para serem admitidos em sede recursal, devem comprovar fatos posteriores ou formados após a inicial, com justificativa específica para sua juntada extemporânea. 2. A mera percepção de renda superior a cinco salários-mínimos não afasta, por si só, o benefício da gratuidade de justiça. 3. A ausência de documentação necessária pelo servidor público pode justificar a demora na concessão de aposentadoria. 4. Não configura dano moral indenizável a tramitação administrativa regular de pedido de aposentadoria, quando a demora decorre de conduta do próprio interessado." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 435; CF/1988, art. 40; Lei no 8.112/1990. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346535, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.06.2021; Acórdão 1946918, 0704520-96.2024.8.07.0018, Rel. Min. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe: 04/12/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 48 e 49, ambos da Lei 9.784/1999, ao afastar a demora injustificada mesmo diante de um prazo de 18 (dezoito) meses, sob o argumento de que a culpa foi do servidor pela falta de um documento que o próprio órgão deveria produzir. Assevera que a cláusula constitucional da razoável duração do processo assegura a todos a solução de seus requerimentos administrativos em prazo aceitável, o que foi evidentemente descumprido no caso. Acrescenta que a lentidão administrativa, sem justificativa concreta, configura evidente falha no serviço público, autorizando a responsabilização civil do Estado. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de de Justiça. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 48 e 49, ambos da Lei 9.784/1999. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Após detalhada análise dos autos, constata-se que o período aproximado de 1 ano e 6 meses para concessão do benefício decorreu, fundamentalmente, da ausência de documentos necessários à adequada análise do pedido pela Administração Pública. É importante ressaltar que, tão logo concluída a instrução processual e sanadas as pendências documentais, o ato de aposentadoria foi publicado em apenas 4 (quatro) dias. Nesse contexto, não se configura demora injustificada nem se estabelece obrigação de indenização. A concessão de aposentadoria requer rigorosa análise dos requisitos legais por diversos setores, com o objetivo de prevenir possíveis prejuízos ao erário e ao próprio servidor. O processo não poderia prosseguir enquanto não suprida a lacuna documental originalmente deixada pelo autor. Portanto, a morosidade decorreu única e exclusivamente da conduta do requerente, que deixou de apresentar a documentação necessária no momento oportuno, impedindo a tramitação célere de seu pedido de aposentadoria. Não há, portanto, demora injustificada capaz de gerar dever de indenizar, seja material ou moralmente. A Administração atuou dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a natureza do benefício pleiteado e a necessidade de análise técnica específica. O processo administrativo seguiu seu curso normal, sem omissões ou demoras injustificadas na prestação do serviço público. O intervalo entre o requerimento da aposentadoria e sua concessão decorreu de análises técnicas necessárias e justificáveis, sem paralisações indevidas ou tramitação excessiva. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apresenta entendimentos diversos sobre a matéria. No entanto, as circunstâncias específicas do caso em análise não evidenciam falhas na prestação do serviço capazes de justificar o acolhimento dos pedidos indenizatórios formulados pelo autor. A duração do processo por alguns meses, como fato isolado, não caracteriza deficiência no serviço público nem gera obrigação de indenizar. As razões apresentadas pelo apelante não merecem prosperar, pois não demonstram satisfatoriamente falhas no serviço público aptas a fundamentar a pretensão indenizatória (ID 69982939) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023